Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ele presa em flagrante e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo o réu praticado a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se a prova dos autos é segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas mero consumo pessoal.

4. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

5. Recurso conhecido e não provido.